Tribunal: TJDFT
Processo: 0719263-44.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. CÓPIA DOCUMENTO SIGILISO. REQUERIMENTO FORMULADO POR SINDICATO. ATUAÇÃO EM FAVOR DE FILIADO DA IMPETRANTE NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL.
1. Na presente hipóese foi impetrado mandado de segurança contra ato imputado ao Secretário de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal, alusivo ao indeferimento de acesso a determinada Nota Técnica, após ter havido requerimento procedido pelo Sindicato ao qual o impetrante é filiado.
2. O mandado de segurança e o remédio jurídico constitucional (art. 5o, incisos LXIX e LXX) previsto para a proteção da esfera jurídica dos sujeitos de direito contra ato praticado por autoridade pública, não amparável por habeas corpus ou habeas data. Trata-se de via acionária submetida ao procedimento especial da Lei no 12.016/2009 e tem por objetivo a proteção da esfera jurídica individual ou coletiva do impetrante contra a prática de atos “ilegais”, como restou textualmente disciplinado nos dispositivos que regem a espécie.
3. No caso em exame foi requerido pelo Sindicato dos Servidores das Carreiras Típicas de Estado do Distrito Federal – SINDICATE acesso à Nota Técnica emitida em procedimento administrativo disciplinar que envolveu o servidor público. Em que pese a atuação das entidades sindicais em favor dos interesses individuais e coletivos de seus filiados, não ficou demonstrada a atuação da referida entidade sindical em favor específico do impetrante, o que evidencia a ausência de interesse processual para impetração do mandamus.
4. Inexistem sequer indícios de ilegalidade, pois nos termos do art. 220 e seu § 2o, da Lei Complementar no 840/2011, os autos de procedimento disciplinar têm caráter reservado, sendo acessíveis somente ao servidor envolvido ou a seu procurador, o que demonstra ser justificável a negativa de acesso à Nota Técnica em questão.
5. Agravo interno conhecido e não provido.